Tribunal: TJDFT
Processo: 0739718-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739718-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO REQUERIDO: VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, FERNANDO MACHADO COELHO, LUCIANA BRASIL FERREIRA D E S P A C H O Realizada pesquisa via SISBAJUD para localização do requerido MARCUS VINÍCIUS LISBOA DE ALMEIDA (IDs 58594216 e 58594233), foram encontrados diversos endereços em que, possivelmente, ele poderia ser encontrado no Distrito Federal, na Paraíba, em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os requerentes postularam a tentativa de citação nos referidos endereços (ID 59060389). Diante disso, foi determinado à Secretaria que promovesse a tentativa de citação do requerido, via AR, para o oferecimento da contestação, em todos os endereços obtidos (ID 59079090). Foram expedidos os mandados de citação (ID 59120809 a 59121753). Retornam sem cumprimento os mandados de citação expedidos em relação aos seguintes endereços: 1) QE 26 Conjunto H, casa 36, Guará II, BRASÍLIA - DF, 71060-081 (motivo da devolução: desconhecido); 2) SHIN QI 5 Conjunto 5, casa 8, Setor de Habitações Individuais Norte, BRASÍLIA - DF, 71505-750 (motivo da devolução: desconhecido); 3) Praça General Tiburcio, 83, ap. 301, Urca, RIO DE JANEIRO - RJ, 22290-270 (motivo da devolução: mudou-se); 4) Avenida Getúlio Vargas, 374, ap. 502, Martins, UBERLÂNDIA - MG, 38400-434 (motivo da devolução: mudou-se); Por sua vez, retornaram cumpridos os mandados expedidos nos seguintes endereços, mas não subscritos pela pessoa do citando: 1) Rua das Palmeiras, 322, - lado par, Vila Buarque, SÃO PAULO - SP, CEP 01226-010; 2) CSA 1, lote 9, ap. 1402, Taguatinga Sul (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, 72015-015; 3) Rua Agrícola Montenegro, 185, 502, Miramar, JOÃO PESSOA - PB, 58032-210; Em relação aos mandados cumpridos, ainda que não subscritos pela pessoa do requerido, a Secretaria certificou o transcurso em branco do prazo para apresentação de resposta (IDs 60567438, 60567833). Além disso, vieram aos autos o mandado de citação expedido no endereço situado em “Rua 2, casa 17, (Acamp Tamboril), Vila Planalto, BRASÍLIA - DF, 70801-020” (ID 59779267), em que ausente o destinatário, razão por que a Diretora de Secretaria determinou que se procedesse à tentativa de citação por meio de Oficial de Justiça (ID 60741372). A diligência foi promovida por Oficiala de Justiça, que certificou o seguinte (ID 61680262 – pág. 1): “Certifico e dou fé que no dia 02/07/2024, às 15h02, dirigi-me ao Acampamento Tamboril, Rua 02, casa 17, Vila Planalto, e a Sra. Magna Helena informou que MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA era seu ex-marido, bem como que ele faleceu. Pelo exposto, DEIXEI DE EFETIVAR A INTIMAÇÃO DETERMINADA e recolho o mandado para as providências cabíveis.” Em face do retorno dos referidos mandados de citação, os requerentes foram intimados a se manifestar sobre eles (ID 61856580). Os requerentes vieram aos autos, por meio da petição de ID 62437324. Sobre a notícia de falecimento de “Marcus Vinícius Lisboa de Almeida”, afirmam que o seu cadastro junto à Receita Federal permanece ativo (CPF no 279.717.831-91), inexistindo anotação de seu óbito. Por isso, asseveram que ele está tentando se esquivar do recebimento de citações e intimações, ainda mais porque se verifica, a partir de consulta ao sistema de informações processuais eletrônicas desta Corte, que ele figura como executado em inúmeras ações e execuções fiscais. Demais disso, destacam que os mandados de citação que retornaram cumpridos não foram recebidos ou assinados pelo requerido, razão por que, para evitar nulidade processual, postulam a promoção de citação por edital, haja vista que é ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra. É a síntese do necessário. Antes de apreciar o pedido de citação por edital ora formulado pelos requerentes, é devida a promoção da diligência destinada a esclarecer a ocorrência ou não do falecimento do requerido, que foi noticiada na certidão de 61680262 por Oficiala de Justiça. Assim, retornem os autos à Secretaria para que, por meio de Oficial(a) de Justiça, seja refeita a diligência certificada ao ID 61680262, a fim de esclarecer se o ex-marido de Magna Helena, a qual noticiou o falecimento de seu cônjuge “Marcus Vinícius Lisboa de Almeida”, é de fato o ora requerido (“Marcus Vinícius Lisboa de Almeida”, CI no 757335 SSP/DF, CPF no 279.717.831-91, data de nascimento em 1/12/1965) ou se é apenas seu homônimo, isso mediante a análise comparativa de documentos (certidão de óbito, certidão de casamento, documentos pessoais etc.) eventualmente fornecidos pela informante em cotejo com os dados mencionados pelos requerentes nos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora